Tribunal: TJBA
Processo: 8026609-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026609-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO NETO OLIVEIRA RIOS

Advogado(s)
:
MAURO SCHEER LUIS

APELADO: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. PROUNI. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCITA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - IES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8026609-31.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FRANCISCO NETO OLIVEIRA RIOS
e como apelada
ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator